Tribunal: TJDFT
Processo: 0000654-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINARES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa quando forem assegurados o contraditório e a ampla defesa à ré e ao seu Defensor. 1.1. A confissão da prática da infração penal é pressuposto do acordo de não persecução penal, o que não ocorreu no caso em análise. 1.2. Não há se falar em inépcia da inicial quando, da leitura da inicial acusatória e dos elementos de informação que a acompanham, é possível verificar o preenchimento das exigências previstas no art. 41 do Código de Processo Penal. 1.3. Não haverá a suspensão do julgamento do recurso para aguardar o julgamento de outra ação penal, quando não for configurada questão prejudicial externa obrigatória, nos termos do art. 92 do Código de Processo Penal.
2. Para que se configure o crime de denunciação caluniosa, é necessária a presença do elemento subjetivo consistente no dolo direto, vez que o tipo penal exige o nítido conhecimento do agente acerca da inocência do imputado, o que não se verifica na hipótese. 2.1. Inviável o pleito condenatório quando existir razoável dúvida quanto ao dolo da ré em praticar o delito previsto no artigo 339 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.